Tribunal: TJMT
Processo: 0019684-74.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019684-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE ARRUDA (APELADO), JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA (APELADO), JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA - CPF: 705.959.631-37 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE ARRUDA - CPF: 711.642.691-43 (APELADO), JACKELINE DAS GRACAS DUARTE - CPF: 705.475.301-10 (VÍTIMA), MARILUCE MARIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 003.089.201-55 (VÍTIMA), BENEDITA DAS GRACAS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 362.763.648-19 (VÍTIMA), RITA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 363.076.291-34 (VÍTIMA), MARILZA DA SILVA - CPF: 327.824.201-78 (VÍTIMA), SILVELINO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pela 8a Vara Criminal de Cuiabá nos autos da ação penal n. 0019684-74.2015.8.11.0042, na qual Rafael Silva da Cruz, Carlos Roberto de Arruda e Júlio Iglesias Martins Santana foram denunciados como incursos no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. A acusação alegava que, no dia 01/08/2015, por volta das 19h/20h, os réus, em comunhão de esforços, teriam invadido a residência de cinco vítimas, subtraindo diversos bens, trancando-as num quarto. A sentença absolveu os acusados por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de autoria que justifiquem a condenação dos réus pela prática do delito de roubo majorado, especialmente diante das fragilidades do reconhecimento pessoal e da ausência de outros elementos probatórios corroborativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença absolutória fundamentou-se na ausência de provas robustas de autoria, destacando que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi ratificado em juízo, tampouco foi precedido de descrição prévia dos suspeitos, conforme exigido pelo art. 226 do Código de Processo Penal. A única vítima ouvida em juízo, Jackeline, declarou não ter mais certeza quanto à identificação dos acusados devido ao tempo decorrido, o que tornou o reconhecimento judicial impreciso. As demais vítimas não foram ouvidas em juízo, e os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório. Os relatórios de monitoramento eletrônico indicam que dois dos réus (Rafael e Carlos) se encontravam em local diverso do crime durante parte do período indicado, e o Ministério Público não diligenciou para esclarecer a localização no horário exato informado pela vítima. Testemunhas de defesa corroboraram os álibis apresentados, reforçando a ausência de vínculo dos acusados com o delito. O réu Júlio foi incriminado unicamente pelo reconhecimento pessoal ocorrido na fase investigativa, não confirmado judicialmente, inexistindo qualquer outro elemento que o conectasse à prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem descrição prévia dos suspeitos e não ratificado em juízo, é insuficiente para fundamentar a condenação penal. A ausência de outros elementos de prova que corroborem o reconhecimento fragiliza a imputação e impõe a absolvição por insuficiência probatória. Em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, dúvidas razoáveis quanto à autoria impõem a manutenção da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155, 156, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.08.2010. HC 598.886/SC Rel. Ministro ROGERIO SACHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA Dje 18/1/2020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão constante na denúncia oferecida em face de
RAFAEL SILVA DA CRUZ
,
CARLOS ROBERTO DE ARRUDA
e
JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA
, absolvendo-os com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que os apelados foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos I (concurso de pessoas), II (arma de fogo) e V (restrição da liberdade das vítimas), do Código Penal, pela suposta prática de roubo majorado ocorrido em 1o de agosto de 2015, por volta das 19h/20h, no interior de uma residência situada no bairro Belita Costa Marques, em Cuiabá (MT).

Segundo a peça acusatória, os réus, agindo em comunhão de esforços com outros dois comparsas (sendo um deles identificado apenas como “Renan”), teriam rendido cinco vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo (espingarda calibre 12), subtraindo diversos bens móveis, incluindo eletrônicos, celulares, documentos e um veículo automotor. Após a subtração, as vítimas teriam sido trancadas em um quarto da residência.

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima Jackeline das Graças Duarte, bem como outras testemunhas indicadas pela defesa, além dos próprios acusados.

Os réus negaram participação nos fatos, alegando estarem em suas respectivas residências na data e horário do delito, circunstância que teria sido corroborada por relatórios de monitoramento eletrônico e depoimentos testemunhais.

A sentença (id.

298940402) considerou frágeis os elementos de prova coligidos aos autos, destacando a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, bem como a inexistência de provas materiais que confirmassem a autoria do delito pelos apelados.

O Ministério Público (Id. 298940412) pugna pela reforma da sentença absolutória, alegando que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação, em especial o reconhecimento feito pelas vítimas na fase policial e os depoimentos colhidos durante a investigação.

Contrarrazões (id. 298940415) foram apresentadas pela Defensoria Pública, a qual sustenta a ausência de prova judicial quanto à autoria e pleiteia a manutenção da sentença absolutória.

O parecer (id. 302068377) da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada nos autos da ação penal n. 0019684-74.2015.8.11.0042, na qual
RAFAEL SILVA DA CRUZ, CARLOS ROBERTO DE ARRUDA e JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA
foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, pela prática de roubo majorado.

A insurgência ministerial sustenta que o conjunto probatório colhido nos autos — em especial os reconhecimentos pessoais realizados na fase inquisitorial e o depoimento da vítima Jackeline das Graças Duarte — seria suficiente para embasar a condenação dos apelados.

Não assiste razão ao apelante.

Durante a instrução criminal, a única vítima ouvida em juízo, Jackeline (id.

298940358), demonstrou fragilidade quanto à memória dos fatos e declarou expressamente não poder afirmar, com segurança, que reconhecia os réus como autores do crime, diante do decurso temporal e da ausência de características distintivas individualizadas, conforme demonstra aos 00:08:36 até 00:09:25 na gravação do seu depoimento.

Ainda que tenha mencionado minutos a seguir o reconhecimento anterior realizado na fase investigativa, tal ato não observou as formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à descrição prévia dos suspeitos, o que compromete sua validade como prova.

A ausência de ratificação judicial do reconhecimento em fase policial é especialmente relevante quando se trata de elemento isolado, sem qualquer outra prova autônoma que a corrobore, capaz de apontar, com segurança, para a autoria delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitiva.

Entende o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

Tese de julgamento: “1.
O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio
”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de
8/4/2025
) (grifo meus).

Neste sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. 1. A arguida nulidade decorrente da falta de alegações finais da defesa, que foi regularmente intimada para o ato, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e em total descompasso com o procedimento do art . 226 do CPP.
O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer Leandro como coautor dos fatos. Com efeito, não foram declinadas outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório. 4. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo. 5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. (STJ - REsp: 1989236 ES 2021/0147327-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). (grifo meus).

No caso dos autos, a vítima Jackeline realizou o reconhecimento pessoal em momento posterior aos fatos, ocasião em que sua memória ainda se encontrava relativamente preservada. Contudo, transcorrida mais de uma década entre a data do crime e a audiência de instrução e julgamento, tal lapso temporal compromete a fidedignidade do referido reconhecimento, sobretudo considerando-se que a vítima teve contato com o suposto autor por apenas alguns minutos, em um único dia, sob o impacto psicológico de um episódio traumático.

Cumpre asseverar que, anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não gerava nulidade no inquérito policial ou na ação penal, porquanto, embora fosse recomendável a aplicação, por analogia, do procedimento previsto no referido dispositivo ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele contidas eram tidas como meras recomendações, cuja inobservância não ensejava, por si só, a invalidade do ato.

Todavia, recentemente, a jurisprudência passou a mitigar o valor probatório do reconhecimento pessoal realizado na delegacia sem a observância dos requisitos legais, especialmente quando utilizado como elemento exclusivo para o oferecimento da denúncia ou para embasar condenação.

Em determinados casos, inclusive, tal prova tem sido considerada inválida, ainda que produzida na fase inquisitorial, conforme entendimento firmado no recurso paradigma a seguir exposto:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar
e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8.
Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo processualmente admissível e válido (Figueiredo Dias)
. 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1a Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe 18/12/2020)
(grifo meus).

No tocante aos réus Rafael e Carlos, a prova técnica constante nos autos — notadamente os relatórios de monitoramento eletrônico — indicam que ambos se encontravam em local diverso no período compreendido entre 22h do dia 01.08.2015 e 2h do dia seguinte. Ainda que posteriormente o horário do delito tenha sido delimitado entre 19h e 20h, o Ministério Público, ciente da controvérsia, deixou de diligenciar para obter relatório complementar que esclarecesse a localização exata dos réus no intervalo indicado pela vítima — ônus que lhe incumbia, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal.

Na mesma linha, as testemunhas de defesa ouvidas em juízo confirmaram os álibis apresentados, e a negativa de autoria dos acusados manteve-se firme e coesa, sem qualquer elemento objetivo que a infirmasse.

Quanto ao réu Júlio, verifica-se que a única prova em seu desfavor é o reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase investigativa, sem ratificação judicial e desacompanhado de qualquer outro elemento que o vincule ao delito. Tal reconhecimento isolado, desprovido de descrição prévia e não confirmado sob o crivo do contraditório, mostra-se manifestamente insuficiente para amparar um decreto condenatório.

Conforme lição de Eugênio Pacelli:

“a realização do reconhecimento sem a descrição prévia da pessoa a ser identificada contamina o procedimento, pois o reconhecimento se torna direcionado, perdendo a espontaneidade e, por conseguinte, a confiabilidade” (Curso de Processo Penal, 30. ed., São Paulo: Atlas, 2020, p. 632).

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O reconhecimento do acusado realizado apenas na fase inquisitorial, sem prévia descrição de suas características e sem confirmação em juízo, é insuficiente para ensejar a condenação, mormente quando não corroborado por outros elementos de prova." (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.12.2020).

Dessa forma, ausente prova segura e consistente da autoria delitiva, a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025